Tribunal: TJSP
Processo: 2105653-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU – Relançamento dos exercícios de 2006 a 2008 – Cabimento da objeção prévia de executividade – Matéria de ordem pública, sem necessidade de dilação probatória - DECADÊNCIA – Anulação do lançamento por vício material – Novo lançamento efetivado após o prazo decadencial – CTN, artigo 173, inciso II – Precedentes desta Corte –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – IPTU – Relançamento dos exercícios de 2006 a 2008 – Cabimento da objeção prévia de executividade – Matéria de ordem pública, sem necessidade de dilação probatória - DECADÊNCIA – Anulação do lançamento por vício material – Novo lançamento efetivado após o prazo decadencial – CTN, artigo 173, inciso II – Precedentes desta Corte – Recurso provido.